Tribunal: TJDFT
Processo: 0028193-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028193-65.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ROBERTA NEDER DE ARAUJO DESPACHO SPE GUARÁ II LOTES A/B – ENGENHARIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Afirma que houve ofensa expressa e inequívoca a dispositivos de lei federal e que o tema discutido foi prequestionado. Acrescenta que a tese recursal diz respeito à revaloração de prova, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20112599, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Andréia Moraes de O. Mourão, OAB/DF no 11.161. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026